Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015307-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE GONCALO DE SOUZA
AGRAVADOS:- JOSE CHARBEL MALOUF e outros
Agravo de Instrumento n. 1015307-62.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Ordinária, deferiu a tutela de urgência e determinou a SUSPENSÃO dos efeitos da nota promissória e do cheque n. 9000057, agência 0016, conta 01027710-5, da Caixa Econômica Federal, emitido por José Charbel Malouf, no valor de R$ 3.660.000,00. SUSPENDO, ainda, os efeitos do Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício New Avenue – Contrato no 20/2016 - e do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício Arthé – Contrato no 27/2017.
O agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
Aduz que não há prova de que se trata de um negócio simulado.
Diz que o cheque é título de crédito revestido pelas características da literalidade, autonomia e abstração, sendo desvinculada de sua causa debendi e, excepcionalmente pode ser investigado desde que existam relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação da ordem jurídica.
Acrescenta que não bastam meras ilações a respeito de suposta simulação, lesão e agiotagem, para afastar a eficácia do cheque, sendo cediço que negando-se a existência ou a regularidade do débito é imprescindível a apresentação de prova firme no sentido de que a cártula carece de causa, de modo que, ausente tal demonstração, prevalece o título que se mostra formalmente perfeito.
Argumenta que foi firmado um acordo em 25-9-2018 na Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na qual os agravados reconhecem o débito de R$3.600.000,00 (cheque n. 900057), bem como se comprometeram a pagar mediante a dação em pagamento de dois imóveis.
Defende a validade daquela avença, a qual não chegou a ser homologada, afirmando que houve a confissão e o reconhecimento da dívida pelos devedores.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a SUSPENSÃO dos efeitos da nota promissória e do cheque n. 9000057, agência 0016, conta 01027710-5, da Caixa Econômica Federal, emitido por José Charbel Malouf, no valor de R$ 3.660.000,00. SUSPENDO, ainda, os efeitos do Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício New Avenue – Contrato no 20/2016 - e do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício Arthé – Contrato no 27/2017.
Inicialmente convém consignar que foi interposto o AI n. 1003865-07.2018.8.11.0000 contra decisão que também havia suspendido a nota promissória, o cheque n. 9000057 e dos contratos de compra e venda de imóveis.
Esse Recurso já estava em pauta para julgamento, quando as partes requereram a suspensão da lide a fim de tentarem composição extrajudicial, e em seguida pediram a remessa à Central de Conciliação e Mediação de Segundo Grau, o que foi deferido, resultando em acordo.
Todavia, essa avença não chegou a ser homologada por conter cláusula cujo teor não seria passível de cumprimento.
Isso porque, apesar das modificações trazidas com o novo CPC, que conferiu às partes amplos poderes relacionados ao conteúdo da autocomposição, essa autonomia é limitada. Dessa maneira, é atribuição do julgador o controle de sua legalidade, como, aliás, estabelece o parágrafo único do artigo 190 do CPC, segundo o qual de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade.
No caso, os acordantes estipularam cláusula condicionando a celebração do acordo à nomeação de perito por mim (relator) especificamente, bem como a garantia de que apenas e tão somente em segundo grau ele sereia cumprido (de maneira alguma na primeira instância). Ou seja, as partes pretendiam, mediante cláusula convencionada entre elas, a alteração de regra de competência absoluta e de jurisdição, ambas normas cogentes e, por consequência, passíveis de gerar nulidade.
Ficou consignado naquele julgado que ao tentarem e insistirem em se utilizar do Judiciário para alcançar fim ilícito (opondo até mesmo Embargos de Declaração para sanear supostas omissões), desprezando regra de competência absoluta com o objetivo de atribuir legitimidade a cláusula contratual de conteúdo em contrariedade com a lei, as partes estão se servindo do processo para conseguir fim vedado por lei. Dessa forma, nos termos do artigo 142 do CPC, a elas deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé.
Destaco ainda, o seguinte trecho daquele decisum:
Por fim, causa estranheza a seguinte situação: sobre o imóvel dado em pagamento no acordo, e de propriedade de Izabel Luiza de Abreu Leite, as partes convencionaram que só seria aceito após a nomeação de perito exclusivamente por este relator a fim de se examinar apenas a documentação do imóvel, vindo o perito judicial no final avaliar toda a segurança jurídica da transação e manifestar tecnicamente e expressamente recomendando ou não a aquisição mediante dação em pagamento do imóvel ofertado pelo DEMANDANTES aos DEMANDADOS.
Não passa despercebido também que a proprietária é demandada em inúmeras ações envolvendo a área de terras em questão ou nas suas proximidades. Em uma delas inclusive, ajuizada por Enock Inocência de Araújo contra Isabel Luiza de Abreu Leite, Fábio Firmino Leite Júnior, Fabíola Abreu Leite Ferracini e Wladimiro Amaral de Souza (processo 794/2008, código n. 235947, 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá), o Juízo a quo proferiu despacho saneador nestes termos:
O requerido Wladimiro Amaral, agindo em conluio ou a pedido dos requeridos Isabel Luiza, Fábio Firmino e Fabíola Abreu, no dia 06.01.2004, invadiu a propriedade rural que o autor detinha posse, e lá derrubou moradia de madeira que estava edificada, quebrou o sistema de encanamento de água, bem como destruiu a plantação, causando-lhe os prejuízos narrados na inicial.
Merece destaque ainda a existência de Ação Civil Pública (processo 0/2015, código n. 26891, Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, à qual se encontravam apensados a Ação Ordinária, os Embargos de Terceiro e a Ação Cautelar Inominada, com código 38181, 38186 e 38486, respectivamente), em que a ‘celeuma em questão tem origem na doação ao Município de Cuiabá (MT) de uma área da Fazenda Carumbé – Várzea Grande II, III e IV, ocorrida em 9-11-2010’, buscando o Ministério Público o reconhecimento da ilegalidade do referido negócio jurídico (celebrado por Isabel, Fábio e Fabíola com o Município de Cuiabá), bem como o cancelamento das Certidões de Potencial Construtivo Não Utilizado ns. 448, 922 e 923. (Destaquei).
Confira-se o decisum inaugural proferido na referida ACP:
(...)
Do panorama apresentado, sem nenhum juízo de mérito, vê-se que, além de todos os motivos já explanados, não é difícil cogitar que as partes pretendiam fazer do Tribunal órgão notarial e de consultaria, com o objetivo de validar juridicamente a documentação descrita no acordo, sem qualquer demonstração de lastro geográfico. E mais, sem se aterem ao objeto da demanda, que é uma Ação de Cobrança, tencionavam, de comum acordo, obter manifestação sobre a da legalidade de tais documentos, o que justifica a condenação deles nas penas do artigo 81, caput, do CPC, também sob o fundamento de prática de ato simulado.
Por fim, as Exceções de Suspeição e Impedimento apresentadas pelos agravantes contra a juíza de origem foram incluídas em pauta e julgadas pela Câmara. Como foram parcialmente acolhidas para reconhecer a suspeição da magistrada, todos os atos por ela praticados na demanda foram declarados nulos, nos termos do artigo 146, §7o, do CPC.
Com isso, suas decisões foram consideradas inexistentes, de modo que delas não remanesceria nenhum direito ou obrigação para os litigantes. E, dessa forma, o Agravo de Instrumento interposto contra quaisquer uma delas estava prejudicado.
Não obstante essa situação, não há como desconsiderar que naquele acordo firmado na Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau, o débito, ora em discussão, foi reconhecido pelo devedor, que se comprometeu a pagar mediante nos termos ali aceitos e assinados por ambas as partes (Id 99240451).
Portanto, em análise sumária, não admitir a sua eficácia pela ausência de homologação judicial, implicaria em beneficiar o devedor.
Assim, em princípio, não há óbice para que o agravante busque o seu crédito.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator